Tribunal: STF
Processo: HC 58690
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-10
Data de publicação: 1981-04-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DE QUESITOS JA REPELIDA EM RECURSO DE
"HABEAS CORPUS" ANTERIOR.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE LATROCINIO, UMA VEZ QUE O HOMICIDIO NÃO
FOI O MEIO EMPREGADO PARA ALCANCAR O FIM LUCRATIVO.
"HABEAS CORPUS" CONHECIDO EM PARTE, E, NELA, INDEFERIDO.